Tribunal: STF
Processo: RHC 247196
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por L. P. S. M. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 925.216/SP (docs. 29 e 30).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas). (doc. 10, p.1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    O recorrente/paciente foi condenado às reprimendas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e 971 dias-multa, como incurso no artigo 33 da lei 11.343/2006.



    Contudo, a condenação se deu por prova ilícita, fundada em invasão de domicílio ao arrepio da lei. Confira-se o v. acordão: [...].



    Apesar de reconhecer a invasão da propriedade, o tribunal a quo justificou sua posição de convivência no crime permanente.



    O acórdão merece ser reformado.



    Isso porque, exige-se, em termos de standard probatório para busca domiciliar, a existência de mandado judicial. O que não houve no presente caso.



    Não há provas de que o paciente ou seus genitores tenham autorizado a entrada dos policiais, bem como, os milicianos assumiram que adentraram clandestinamente no imóvel abrindo o portão que estava destrancado, onde locallizaram o entorpecente que deu origem a toda ação penal.



    Outrossim, os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.



    No caso, não há comprovação de que esta autorização existiu nos moldes acima delimitados.



    Por todo o exposto, respeitosamente, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário e liminarmente e monocraticamente, concedida a ordem para declarar a nulidade das provas obtidas por ingresso na propriedade do paciente, absolvendo-o das acusações de tráfico de drogas. (doc. 33).  



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal impugnou este recurso, nos seguintes termos:  



    O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da República signatária, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário de fls. 98/100, em que o recorrente pede a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por suposta quebra da garantia da inviolabilidade domiciliar.



    O recorrente não apresentou argumentos que impugnem o acórdão de fls. 88/94, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, em razão de se tratar de mera reiteração de pedido realizado no HC nº 851.780/SP.



    Tais as circunstâncias, o Ministério Público Federal requer o não conhecimento deste recurso ordinário. (doc. 45).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso, pois a irresignação da defesa já foi examinada nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC 851.780/SP, não sendo admitida a reiteração de pedidos. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 29 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito constantes da inicial deste recurso ordinário não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inviabilidade do habeas corpus que se limita a reproduzir os argumentos constantes de impetração anterior.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator